Tribunal: TCU
Processo: 001.171/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação expedida no bojo de auditoria que teve por objeto verificar a qualidade das obras de restauração da rodovia BR-356/RJ entre os quilômetros 146,5 e 187,7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de monitoramento da determinação dirigida ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por meio do item 9.1 e subitens do Acórdão 1338/2013-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jorge Ernesto Pinto Fraxe, ex-Diretor-Geral do DNIT; 9.2. dar ciência ao DNIT que, após a definição, por meio da IS/DG 13/2013, dos parâmetros mínimos de aceitabilidade de obras rodoviárias de construção, adequação e restauração, em atendimento ao determinado no item 9.1 do Acórdão 328/2013-TCU-Plenário , tais critérios não foram tempestivamente incluídos nos editais e contratos firmados, em afronta ao item 9.1 do Acórdão 1338/2013-TCU-Plenário ; 9.3. considerar atendida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1338/2013-TCU-Plenário e as constantes nos itens 1.7 e 1.10 do Acórdão 1986/2017-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar o presente acórdão ao DNIT e ao responsável, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.5. arquivar o presente processo.